Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726874-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: JULIANA NAZARETH REGUEIRA BURGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. ANORMALIDADE NO CONSUMO. FATURAS EXORBITANTES. VISTORIA QUE NÃO FOI CONTEMPORÂNEA AO FATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o destinatário final dos serviços de abastecimento de água e saneamento, e a CAESB, fornecedora de tais serviços.” (TJDFT. Acórdão 1427742, APC 07086215420208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJe 13/6/2022). 1.1. “( ) o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição ( )”, com esteio no art. 6o, VIII do CDC (TJDFT. Acórdão 1193122, APC 07087076020188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 7/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. A Resolução 14/2011 da ADASA prevê que o prestador de serviços deve realizar vistoria nas unidades usuárias para averiguar causas de anormalidades no consumo sempre que, no ato da leitura, for constatado consumo superior a 80% (oitenta por cento) da média nos casos em que o consumo médio for de até 40m3, podendo reter a fatura 3 até a realização da vistoria, devendo, ainda, informar o usuário sobre o fato e as providências que serão tomadas (art. 94). 2.1. “2. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbe à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, não tendo a ré/apelante se desincumbido do seu ônus. ( )” (TJDFT. Acórdão 1714013, APC 07117735420228070003, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 7/6/2023, DJe 26/6/2023). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade por julgamento extra petita. Aduz que foi utilizado fundamento não invocado como causa de pedir. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010